Tribunal: STF
Processo: ARE 1520851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 331)



    “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 



    1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.



    2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.



    3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 



    4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.



    5. Recurso especial provido.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 335 e 342), foram rejeitados (Doc. 369).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 373), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. (em recuperação judicial) e outros, alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, XXIII; e 170, caput, III, da CF/1988, pois “ao decidir pela ineficácia da Cláusula 9.2.1, violou (...) os princípios constitucionais da preservação da empresa e sua função social” (Doc. 373, fl. 6)



    Sustentam que o presente caso “reveste-se de peculiaridades que fazem com que a manutenção da vigência e eficácia da cláusula que suspende as garantias prestadas em favor de todos os coobrigados (Cláusula 9.2.1) represente condição sine qua non para o sucesso da recuperação judicial. Tais peculiaridades versam, notadamente, acerca da especial característica de que os garantidores pertencem ao mesmo grupo econômico das Recuperandas (Grupo Ecovix), de modo que, mantida as execuções contra os coobrigados, comprometido estará o soerguimento das Recuperandas” (Doc. 373, fl. 11)



    Ponderam que “a declaração de ineficácia da Cláusula 9.2.1 afeta diretamente o cumprimento do Acordo de Leniência firmado pelo Grupo Ecovix, uma vez que, em caso de não suspensão das garantias contra os coobrigados, será verificada causa de vencimento antecipado das dívidas e rescisão prematura da avença” (Doc. 373, fl. 11). 



    Nessa linha, argumentam que “garantir a manutenção – e a função social – de um agente gerador de riquezas ao Brasil, não pode ceder em nome de um único credor. Ainda mais porque o banco Recorrido é detentor de apenas 0,62% (…) do valor objeto da recuperação. A manutenção da decisão recorrida, nesse cenário, faria com que credor detentor de ínfimo percentual do total da dívida, prevaleça sobre a vontade dos credores que representam os outros 99,38% (...), comprometendo o sucesso do Plano de Recuperação e atingindo, por consequência, a função social da empresa e interesse público relevante (retomada da indústria naval brasileira, manutenção dos empregos e cumprimento do Acordo de Leniência)” (Doc. 373, fl. 12)



    Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do STJ inadmitiu o RE ao argumento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 49, § 1º, e 59, caput, da Lei n. 11.101/05, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta” (Doc. 386).



    No Agravo (Doc. 390), a parte recorrente afirma que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 373):



    “28. Segundo, porque presente o requisito da repercussão geral. O § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    29. A conclusão atingida por meio do v. acórdão impede, de maneira direta, o soerguimento do Grupo Ecovix e as atividades do Estaleiro. Consequentemente, há ameaça imediata a interesse público relevante, qual seja, a retomada da indústria naval brasileira, o cumprimento do Acordo de Leniência e a manutenção dos empregos gerados. 



    30. O desdobramento dessa situação fática-social é conhecida e facilmente identificável, como exemplo, a diminuição de arrecadação de impostos, a paralisação de atividades subsidiárias, a perda de postos de trabalho e a supressão do desenvolvimento tecnológico nacional. Gera-se, assim, um efeito dominó de consequências muitas vezes imprevisíveis. 



    31. Evidente, portanto, que a questão do presente Recurso não se limita à mera pacificação de conflito intersubjetivo, mas possui efeitos sobre todo o contexto social brasileiro, havendo acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais aqui discutidas.



    (…)



    35. Como visto, resta demonstrado o cabimento do presente Recurso, eis que: (i) verificada a violação à matéria constitucional, pois a decisão recorrida afrontou diretamente preceitos constitucionais, (ii) é manifesta a repercussão geral da questão discutida no caso e (iii) houve o devido prequestionamento da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça para dirimir a presente controvérsia (fl. 22, Doc. 331):



    “1. As garantias e o crédito 



    A Lei nº 11.101/2005 traz como seu princípio vetor a preservação da empresa, reconhecendo sua função social, como fonte produtora, garantidora do emprego e dos interesses dos credores.



    […]



    A Lei de Recuperação de Empresas e Falência, ao prever, em seu artigo 50, como meios de recuperação a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas, permitindo, portanto, deságios e dilação de prazos para pagamento, impõe diminuições e perdas aos credores, caracterizando a lesão a seus interesses, o que faz nascer o direito de obter do garante a reparação.



    Atento a essa premissa e ao fato de que o microssistema da insolvência se insere no sistema maior do mercado, no qual tanto as empresas saudáveis quanto as insolventes dependem da obtenção de crédito para atuar, o legislador optou por deixar as garantias, propulsoras da concessão de crédito, à margem dos efeitos do plano de recuperação, assegurando que os efeitos das diminuições/perdas impostas aos credores com garantia fossem suportados pelos garantes: coobrigados e obrigados de regresso, dispondo no artigo 49, § 1º, da LREF que (…)



    A partir dessa opção, e buscando conciliar a preservação das garantias com a concessão de descontos e a dilação de prazos, a Lei nº 11.101/2005, no artigo 59, criou uma diferente espécie de novação: a novação que se opera sem prejuízo das garantias. (…)



    (…)



    Logo, a Cláusula 9.2.1. do plano de recuperação das recorridas retira dos credores o direito de exercer as garantias, recebendo o valor total do crédito na forma originalmente contratada. Além disso, no que respeita à fiança, desconsidera que a obrigação não poderia ser alterada, estabelecendo novos prazos para que o fiador permaneça obrigado, sem sua anuência, o que viola a própria razão de ser da acessoriedade.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 11.101/05), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente